Tribunal: TJDFT
Processo: 0705970-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705970-11.2023.8.07.0018 RECORRENTE: FELICIANO GARCIA SANTANA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO DO AUTOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, III, DO CPC. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ADMINSTRATIVA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 85, §2o e 86 DO CPC. APELAÇÃO DA RÉ. EXCLUSÃO DE PERCENTUAL RELATIVO À PERDA NA DISTRIBUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. ART. 305 DA RESOLUÇÃO N. 1.000/21 DA ANEEL. VALOR APURADO. PROVA PERICIAL. ADEQUAÇÃO. 1. A relação jurídica mantida entre o consumidor final de energia elétrica e a fornecedora do referido serviço enquadra-se na relação sujeita às regras previstas no CDC, inteligência dos arts. 2o e 3o do referido Codex. 2. Verificado o cotejo dos pontos trazidos nas razões recursais com a sentença apelada, verifica-se o cumprimento do previsto no art. 1010, III, do CPC, uma vez que apresentada pelo recorrente a denominada causa de pedir recursal, o que afasta a alegação de inobservância do princípio da dialeticidade. 3. Restou provado nos autos por meio de processo administrativo, o qual foi observado o contraditório e ampla defesa ao autuado, que houve a adulteração do relógio medidor instalado na unidade consumidora da parte autora, de modo que não há vício na emissão de fatura que retrate a perda da diferença entre o registrado e o efetivo consumo experimentado, e especialmente se estiver de acordo com a prova pericial realizada nos autos. 4. Os honorários fixados tanto no pedido principal como no pleito reconvencional observaram as regras previstas nos artigos 85, §2o, e 86 do CPC. 5. A exclusão de percentual relativo à compensação de perdas para a unidade consumidora na condenação está fundada no fato de que a unidade não está classificada no grupo citado no artigo 305 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL. 6. O valor da condenação está de acordo com a prova pericial realizada, na qual houve o detalhamento da composição do importe relacionado ao período no qual ocorreu a irregularidade do relógio medidor. 7. Negou-se provimento a ambos os recursos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 85 e 86, ambos do CPC, pugnando pela inversão da sucumbência, devendo a recorrida arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, que devem distribuídos na proporção da derrota de cada uma das partes, ou seja, 1/3 (um terço) para o recorrente e 2/3 (dois terços) para a recorrida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à apontada afronta aos artigos 85 e 86, ambos do CPC, uma vez que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador acerca da proporcionalidade na distribuição do ônus da sucumbência, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: “Em relação à alegada sucumbência reciproca, observa-se que a jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que "é inviável a apreciação, em sede de recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.494.899/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025